Tribunal: TJDFT
Processo: 0704652-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704652-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: ROSANGELA PEREIRA DE ALCANTARA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE 431 em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Paranoá. Contudo, consta da petição recursal a guia de custas e emolumentos/guia recurso, sem o devido comprovante de recolhimento do preparo. Isso porque, o documento de ID 55668375 não comprova o pagamento da guia de custas de ID 55668376. Posto isso, intime-se a parte agravante para a juntada do comprovante com código de barras/e linha digitável da guia ou realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do que dispõe o art. 1.007, § 4°, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator